Tribunal: TJDFT
Processo: 0738493-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DO PROCESSO EM RELAÇÃO À PARCELA INCONTROVERSA. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. PERDA PARCIAL DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. Observado que o egrégio Colegiado deixou de se manifestar a respeito ao pedido de prosseguimento do feito em relação à parcela incontroversa, tem-se por impositivo o acolhimento dos embargos de declaração, para o fim de sanar a omissão apontada.
3. Proferida nova decisão pelo magistrado de origem alterando a decisão agravada quanto à questão impugnada no recurso, é forçoso o reconhecimento da perda parcial do objeto do recurso, porque ausente o interesse de agir, tanto na vertente da necessidade, quanto da utilidade, do provimento jurisdicional almejado.
4. Embargos de declaração providos.